Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por ausência de comprovação de fraude e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial por suposta fraude, sem comprovação prévia e específica; b) definir o cabimento de indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com base em alegação de fraude, exige prova robusta e anterior ao litígio. No caso, a operadora do plano não apresentou qualquer documento que demonstrasse conduta fraudulenta por parte do consumidor, o que inviabiliza a alegação de justa causa para o rompimento contratual.
4. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS autoriza a rescisão por fraude, desde que comprovada, o que não ocorreu nos autos. A ausência de demonstração da irregularidade compromete a validade da rescisão e evidencia conduta abusiva, em afronta aos direitos do consumidor.
5. O cancelamento irregular de plano de saúde configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais, in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta da operadora e os efeitos causados ao consumidor.
7. A sentença foi proferida com base em adequada valoração da prova e correta aplicação do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, fundada em suposta fraude, exige prova efetiva e anterior ao litígio, sob pena de configuração de prática abusiva e responsabilização civil por danos morais.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, art. 51, IV e § 1o, I e II; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978624, 0712022-35.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 13/03/2025, publicado no DJe em 03/04/2025.